Tribunal: STM
Processo: 7000923-44.2024.7.01.0001
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. SENTENÇA. HABEAS CORPUS. MÉRITO CONCESSÃO. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. IMPEDIMENTO DE EFETIVAÇÃO DA PRISÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A liberdade é um dos bens mais importantes do Estado Democrático de Direito, por essa razão, o cerceamento da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa, civil ou militar, só se justifica nos limites legais preconizados em nosso ordenamento jurídico, que tem na Constituição sua base e esteio 2. O Recorrido encontra-se em gozo de licença para tratamento da própria saúde, condição devidamente atestada por Ata de Inspeção de Saúde. 3. Pode-se considerar ilegalidade ou abuso de poder, a ordem, a prisão ou mesmo a condução obrigatória a OM de militar em gozo de licença para tratamento de saúde (art. 466, caput, c/c o art. 467, "c", ambos do CPPM). 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000923-44.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: MÁRCIO COSTA RAMALHO (PACIENTE)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, INTERPOSTO PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM, MANTENDO
INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A
SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000923-44.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: MÁRCIO COSTA RAMALHO (PACIENTE)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO DE OFÍCIO. SENTENÇA. HABEAS CORPUS. MÉRITO
CONCESSÃO. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. IMPEDIMENTO DE
EFETIVAÇÃO
DA
PRISÃO
ATÉ
O
ENCERRAMENTO
DA
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. A liberdade é um dos bens mais importantes do Estado Democrático de
Direito, por essa razão, o cerceamento da liberdade ambulatorial de qualquer
pessoa, civil ou militar, só se justifica nos limites legais preconizados em nosso
ordenamento jurídico, que tem na Constituição sua base e esteio
2. O Recorrido encontra-se em gozo de licença para tratamento da própria
saúde, condição devidamente atestada por Ata de Inspeção de Saúde.
3. Pode-se considerar ilegalidade ou abuso de poder, a ordem, a prisão ou
mesmo a condução obrigatória a OM de militar em gozo de licença para
tratamento de saúde (art. 466, caput, c/c o art. 467, "c", ambos do CPPM).
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Ofício interposto pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ªAuditoria da 1ª CMJ, mantendo inalterada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos a sentença recorrida.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
7000923-44.2024.7.01.0001
40001368763 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo Juiz Federal Substituto da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, Dr. SIDNEI CARLOS MOURA, tendo como objeto a Sentença de sua
própria lavra, datada de 3/9/2024, que conheceu do Habeas Corpus Criminal e, no mérito,
concedeu a ordem, ratificando a liminar concedida em favor do 1º Ten Ex MÁRCIO COSTA
RAMALHO, para determinar ao Encarregado da Sindicância instaurada pela Portaria n°
3/2024 da Prefeitura Militar da Zona Sul (PMZS), ou a qualquer outra Autoridade Militar,
que se abstenha de efetivar a prisão ou constrição da liberdade do Paciente, até que se encerre
sua incapacidade temporária.
Depreende-se dos autos que o HC preventivo, com pedido de liminar, foi
impetrado em favor do 1º Ten Ex MÁRCIO COSTA RAMALHO, informando que o militar
encontra-se no gozo de Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP), conforme atestou
a Ata de Inspeção de Saúde lavrada na Sessão 094/2024 – MPGu VIII/RJ, no entanto, alegava
estar sendo compelido a comparecer ao seu local de trabalho, o que agrava o seu quadro de
saúde.
O pedido do Writ consistiu no pedido de concessão de salvo conduto para
garantir ao Paciente, sem risco de prisão ou instauração de IPM, por suposta prática do delito
previsto no art. 163 do CPM, o não comparecimento à PMZS naquela data, até que ocorresse
a sua alta médica. Ao final, no mérito, requereu a concessão definitiva da ordem para,
confirmando os termos da liminar requerida, julgar procedente a ação de Habeas Corpus.
O Juiz Federal da Justiça Militar, em regime de substituição automática, Dr.
FERNANDO PESSÔA DA SILVEIRA MELLO, deferiu a liminar em 27/8/2024, concedendo
o Salvo Conduto nº 40001531574, nos seguintes termos:
“Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada e CONCEDO A ORDEM DE SALVO-
CONDUTO a MARCIO COSTA RAMALHO (...) para que frua sem interrupção, a Licença
para tratamento de saúde, nos termos em que concedida, e, por conseguinte, DETERMINO
ao Coronel encarregado da sindicância instaurada pela Portaria n° 3/2024 da Prefeitura
Militar da Zona Sul, ou qualquer outra Autoridade Militar, que se abstenha de efetivar a
prisão ou constrição da liberdade do Paciente ou de indiciá-lo em qualquer procedimento
investigatório enquanto esta ordem se mantiver vigente, em decorrência dos fatos dos
presentes autos, o que faço com base no Art. 5º, incisos LXVIII e LXVI, da Constituição
Federal, c/c os artigos 466, 467, alínea "c", e 479, todos do CPPM, sem prejuízo de que,
oportunamente, após a manifestação do Ministério Público e do Exército Brasileiro, o juiz
natural ao qual distribuído o presente instrumento atue como entender de direito.” (Grifos
nossos.)
Em 3/9/2024, o Dr. SIDNEI CARLOS MOURA, Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, prolatou sentença na qual confirmou a decisão
liminar:
“Pelo exposto, conhece-se do presente Habeas Corpus e, no mérito, CONCEDE-SE A
ORDEM, confirmando a Decisão proferida em sede liminar (evento 8, DOC1), em favor do 1º
Ten MÁRCIO COSTA RAMALHO, CPF nº 018718637-59, nascido em 11/11/1973, filho de
INÊS COSTA RAMALHO e JORGE FRANCISCO RAMALHO, DETERMINANDO ao
encarregado da sindicância instaurada pela Portaria n° 3/2024 da Prefeitura Militar da Zona
Sul, ou qualquer outra Autoridade Militar, que se abstenha de efetivar a prisão ou constrição
da liberdade do Paciente até que se encerre sua incapacidade temporária, em decorrência dos
fatos dos presentes autos, o que faz com base no Art. 5º, incisos LXVIII e LXVI, da
7000923-44.2024.7.01.0001
40001368763 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constituição Federal, c/c os artigos 466, 467, alínea "c", 470 e 478, todos do CPPM, sem
prejuízo de que, oportunamente e no curso da investigação, entenda-se de forma diversa.”
(Grifos no original.)
Ao final de sua sentença, o magistrado determinou que os autos fossem
remetidos a esta Corte, em recurso de ofício, na forma do art. 120, parágrafo único, do
RISTM.
Consta, ainda, nos autos, decisão datada de 9/10/2024, prolatada pela Dra.
MARIANA QUEIROZ AQUINO, Juíza Federal Substituta da Justiça Militar, no exercício da
titularidade
da
2ª Auditoria
da 1ª CJM, nos autos do HC nº
7001109-
67.2024.7.01.0001/RJ, distribuído por dependência ao HC nº 7000923-44.2024.7.01.0001,
concedendo, também, o Salvo Conduto nº 40001543855, em favor do Paciente MÁRCIO
COSTA RAMALHO, nos seguintes termos (Evento 12):
“ (...) DEFIRO A LIMINAR pleiteada e CONCEDO A ORDEM DE SALVO-
CONDUTO a MÁRCIO COSTA RAMALHO (...) para que continue seu tratamento (...)em
liberdade, fruindo da licença de 60 (sessenta) dias concedida pelo Dr. Eduardo Curi (iniciada
em 02/10/2024) ou até que haja o julgamento final da Tutela de Urgência Antecedente de
Natureza Cautelar (produção antecipada de Prova Pericial Psiquiátrica) pelo Juízo da 17ª
Vara
Federal
do
RJ
–
Processo
5080224-25.2024.4.02.5101
e,
por
conseguinte, DETERMINO ao Coronel encarregado da sindicância instaurada pela
Portaria n° 3/2024 da Prefeitura Militar da Zona Sul, ou qualquer outra Autoridade Militar,
que se abstenha de efetivar a prisão ou constrição da liberdade do Paciente ou de indiciá-lo
em qualquer procedimento investigatório, ou mesmo representar pela prisão preventiva do
Paciente, nos termos do artigo 163 do CPM, enquanto esta ordem se mantiver vigente, em
decorrência dos fatos dos presentes autos, o que faço com base no Art. 5º, incisos LXVIII e
LXVI, da Constituição Federal, c/c os artigos 466, 467, alínea "c", e 479, todos do CPPM,
sem prejuízo de que, oportunamente, após a manifestação do Ministério Público e do Exército
Brasileiro, o juiz natural ao qual distribuído o presente instrumento atue como entender de
direito.” (Grifos no original).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo desprovimento do
presente Recurso de Ofício, mantendo-se íntegra a Sentença proferida pelo Juiz Federal
Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que concedeu a ordem de habeas corpus em favor do 1º
Tenente do Exército MÁRCIO COSTA RAMALHO (Evento 8).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
A fundamentação encontra-se disposta no Regimento Interno desta Corte:
“Art. 120. Seguirá o rito desta seção o recurso interposto contra a sentença de primeira
instância que conceder ou negar a ordem de Habeas Corpus.
Parágrafo único. Da sentença que conceder a ordem, haverá recurso de ofício.” (Grifo
nosso.)
7000923-44.2024.7.01.0001
40001368763 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao entender deste Relator, não há reparos a serem feitos na sentença proferida.
Inicialmente, cabe considerar que a liberdade é um dos bens mais importantes,
senão o mais importante signo do Estado Democrático de Direito, inaugurado pela
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, razão pela qual o cerceamento da
liberdade ambulatorial de qualquer pessoa, civil ou militar, só se justifica, nos limites legais
preconizados em nosso ordenamento jurídico, que tem na Constituição sua base e esteio.
Em respeito a esse direito fundamental do indivíduo, previsto em nossa
Constituição Federal, a sentença prolatada assim asseverou (Evento 29):
“O afastamento do serviço, nos casos em que há debilidade física ou mental instalada ocorre,
não por uma vontade do sujeito mas, por ser imperioso que se submeta ao tratamento
necessário para que após seu reestabelecimento, possa retornar ao serviço de forma plena,
atendendo às necessidades da Administração.” (Grifo nosso.).
O ora Recorrido encontra-se em gozo de licença para tratamento da própria
saúde, condição devidamente atestada pela Ata de Inspeção de Saúde lavrada na Sessão
094/2024 – MPGu VIII/RJ.
Consequentemente, caso seja ordenada ou efetuada a prisão do militar, ou
mesmo que seja compelido a se apresentar à OM, poderia configurar ilegalidade ou abuso de
poder (art. 466, caput, c/c o art. 467, "c", ambos do CPPM), a saber:
“ Cabimento da medida
Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
(...)
Abuso de poder e ilegalidade. Existência
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;”
A PGJM bem conduziu o assunto, com razões as quais acrescento às expendidas
no presente voto (Evento 8):
“Nesse contexto, verifica-se que a r. Sentença proferida não merece qualquer reparo, pois foi
concedida a ordem de habeas corpus, em favor do Paciente, com fundamento no art. 5º,
incisos LXVIII e LXVI, da Constituição Federal, c/c os artigos 466, 467, alínea "c", 470 e 478,
todos do CPPM, determinando ao Encarregado da Sindicância ou qualquer outra Autoridade
Militar, que se abstenha de efetivar a prisão ou constrição da liberdade dele até que se encerre
sua incapacidade temporária, sem prejuízo de que, oportunamente e no curso da investigação,
entenda-se de forma diversa.
A cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº 248/2024, datada de 14 de agosto de 2024, não deixa
qualquer margem de dúvida quanto ao Paciente realmente se encontrar incapaz
temporariamente para o serviço do Exército, necessitando de 60 (sessenta) dias de
“afastamento total do serviço e instrução”, para realizar seu tratamento (evento 1 – INIC1 –
fl. 3).
7000923-44.2024.7.01.0001
40001368763 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, a licença do Paciente somente se encerrará em 13 de outubro de 2024, enquanto
a sua inquirição na Sindicância havia sido marcada para o dia 28 de agosto de 2024 (evento 1
– NOT6).”
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício,
interposto pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368763v5 e do código CRC 71680e83.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 12/3/2025, às 10:29:53
7000923-44.2024.7.01.0001
40001368763 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR